Tribunal: STF
Processo: RE 363980
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-03
Data de publicação: 2005-05-03

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Agravo regimental. 2. Mandado de
Segurança. Homologação. Possibilidade. 3. É possível a homologação
de desistência de mandado de segurança, a qualquer tempo,
independentemente da anuência do impetrado. Precedentes. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento